Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009355-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TEREZINHA CARDOSO - CPF: 310.174.369-91 (AGRAVADO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

– determinou que banco no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, informe o fiel cumprimento das decisões
– FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão.

Ademais não há que se falar em valor exorbitante, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n. 1003345-72.2019.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta por TEREZINHA CARDOZO – determinou a intimação do Requerido, para, no prazo de 05 (cinco) dias informar o fiel cumprimento das decisões de id. n. 50716979 (10.03.2021) e 69403486 (08.11.2021), sob pena de R$ 500,00 por dia de atraso, e condenação por ato atentatório a dignidade da justiça.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que presente foi interposto em face da r. decisão judicial que determinou a apresentação dos documentos bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Alega que a multa estabelecida é elevada, portanto, que a decisão deve ser reformada, afim de que seja concedida a dilação de prazo pleiteada pelo agravante, ou, em caso de manutenção da decisão, que o valor da multa seja minorado.

Que o valor da multa desatende qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta a possibilidade de redução do valor.

Discorre sobre o enriquecimento sem causa, bem como sobre afronta aos princípios

constitucionais.

Destaca que a decisão impõe ao banco o cumprimento de uma determinação complexa, que exige diversas diligencias administrativas, requerendo a concessão do prazo de 30 dias para cumprimento.

Prequestiona-se, desde já, os artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4º e 6º e 536, § 4º do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer a conceção do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, reformar a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 128563163).

Sem contrarrazões (id.n.º 131853675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n. 1003345-72.2019.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta por TEREZINHA CARDOZO – determinou a intimação do Requerido, para, no prazo de 05 (cinco) dias informar o fiel cumprimento das decisões de id. n. 50716979 (10.03.2021) e 69403486 (08.11.2021), sob pena de R$ 500,00 por dia de atraso, e condenação por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pretende o Agravante a reforma a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (82527997)

“Vistos, etc.

I. Do compulso dos autos, verifica-se que o Requerido Banco Bradesco S.A. até a presente data não efetuou o cumprimento das decisões de id. n. 50716979 (10.03.2021) e 69403486 (08.11.2021), sendo que apesar de postular pela concessão de prazo no id. n. 70390604 (18.11.2021), e do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento na data de 16.02.2022 (id. n. 76053801), permanece inerte quanto ao atendimento da ordem judicial, inclusive, com transcurso de prazo razoável para o cumprimento da decisão.

II. Desta forma, intime-se o Requerido Banco Bradesco S.A. para que no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, informe o fiel cumprimento das decisões de id. n. 50716979 (10.03.2021) e 69403486 (08.11.2021), sob pena de R$ 500,00 por dia de atraso, e condenação por ato atentatório a dignidade da justiça.

III. Às providências.
”

Extrai-
se dos autos de origem que a Agravada propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais e repetição de indébito.

Ainda, que após a apresentação das contestações e impugnações o juízo deferiu em 10/03/2021 a expedição de ofício (id.n.50716979) conforme requerido pela Agravada.

Extrai-se também, que o Agravante foi devidamente intimado em 07/04/2021, conforme AR (id.n.57903095 – autos de origem); que em

08/11/2021 o juízo renovou o referido despacho anterior, destacando:
“(...)a possibilidade de configuração de crime de desobediência por parte do Banco Bradesco S.A.” (id.n.º 69403486-autos de origem).

Ainda, que em 18/11/2021 o Agravante peticionou requerendo o prazo de 20 dias uteis para cumprimento da determinação (id.n.70390604).

Neste intervalo o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento 1021718-24.2021.8.11.0000 - em face da referida determinação, ao qual neguei seguimento.

Pois bem.

Conforme se extrai da decisão agravada, até o momento o Agravante não cumpriu com a determinação emanada pelo juízo “a quo”.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Considero prequestionada toda matéria ventilada para fins de eventual interposição de Recursos destinados ao Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022